Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-38.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016569-38.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA - CPF: 934.246.711-34 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016569-38.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

Jose Aparecido Marques da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS TELEFÔNICAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, artigoincumbe ao fornecedor do serviço que negativou o nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a)

CONDENAR
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil

b)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

c)

DECLARAR
a inexigibilidade do débito
sub judice
”.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 198,96 uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou telas de seu sistema e as faturas telefônicas da linha móvel (66)
-
99925-1547 com histórico de utilização.

Cabe ressaltar que o endereço que consta nas faturas telefônicas, a saber,
Rua Das Flores, S/N . Qd 10 Lote 15 Residencial Padre Lothar 78715-886 Rondonopolis - MT
, é o mesmo endereço informado na exordial como o sendo de residência do autor, conforme abaixo se vê:

a) endereço que consta nas faturas juntas nestes autos:

b) endereço que consta no preâmbulo da petição inicial:

“
JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA, brasileiro, autônomo, solteiro, portador da cédula identidade RG nº 1301681-4, inscrito no CPF nº 934.246.711-34,
residente e domiciliado de aluguel no endereço rua Padre Lother, Nº 0, lote 15, Quadra 10, Bairro Padre Lother
, localizado na cidade de Rondonópolis – MT, CEP 78700-000, sem endereço eletrônico por seu advogado infra-assinado, com o devido respeito e acatamento, vem à presença de Vossa Excelência por intermédio do seu advogado Rodrigo Sampson V. de Freitas Leite, e-mail: atendimento@fvadvocacia.com.br, onde recebe notificações e intimações para, nos termos no Art. 5º, V e X, da Constituição Federal c/c lei n. 9.099/95 e art. 186 do Código Civil, propor a presente:

Assim, diante da comprovação de que o Reclamante reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, aliado ao fato de que o consumidor não apresentou impugnação específica a este fato, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022